Tribunal: STF
Processo: HC 204829
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defesa de Sara Vargas de Araújo impetrou este habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Busca-se, em síntese, neste writ: a) o reconhecimento do excesso de prazo para formação da culpa da ora paciente; b) a revogação da prisão preventiva contra ela imposta em razão da alegada ausência de fundamentação idônea; c) a aplicação do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, d) a substituição da preventiva por prisão domiciliar (art. 318-A do CPP).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Vale destacar, no ponto, a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor da paciente:



    Como se vê, está-se diante de supostos crimes (homicídio qualificado e organização criminosa) de alta gravidade em concreto, em especial o fim destinado ao homicídio para domínio de território, empregado de forma violenta com uso de arma de fogo, demonstrando tal comportamento toda a gravidade concreta do fato. Nesse particular, ressalta-se que os fatos retratam o que há de mais reprovável no ciclo do crime, qual seja, o extermínio da "concorrência" para a perpetuação e expansão do crime na destruição do tecido social. (com meus grifos)



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – com meus grifos)



     Também, o édito cautelar encontra respaldo em outro fundamento idôneo, diante de indícios de pertencimento da ora paciente à organização criminosa 



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem admitido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do investigado em organização criminosa  (HC 139.107, Redator para o Acórdão ministro Roberto Barroso; HC 140.089, ministro Ricardo Lewandowski; HC 155.199-AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 177.675 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; HC 180.062 AgR, ministro Edson Fachin):



    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 169.014-AgR/MS, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)



    Portanto, não vislumbro ilegalidade na manutenção da segregação cautelar da paciente. 



    Quanto ao alegado excesso de prazo, também entendo não assistir razão a parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do ato ora impugnado (grifei):



    Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 



    Na hipótese, não se detecta o alegado constrangimento ilegal, uma vez que, conforme informado pela Corte local, a instrução já foi ultimada com a realização da audiência de instrução em continuação, tendo sido apresentadas as alegações finais do MP, estando os autos no aguardo das alegações finais defensivas, ficando superada eventual demora na formação da culpa. 



    Ademais, no que toca à alegada violação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395/SP, ministro Presidente).



    Ainda, consta do ato coator que “(...) o acórdão combatido decidiu, em 14/05/2021, estarem presentes os fundamentos da prisão preventiva, determinando-se, de ofício, que o juízo a quo reavaliasse a necessidade do cárcere cautelar da paciente, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fl. 1100).”. 



    Finalmente, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    No presente caso, a autoridade apontada como coatora, ao fundamentar o indeferimento da medida, ressaltou que (com meus grifos):



     Na hipótese, descabe a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do CPP, tendo em vista que o crime em que responde a paciente foi cometido com violência .



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 166.884, ministro Roberto Barroso; Habeas corpus n. 183.614, ministro Marco Aurélio; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.798, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 191.956, ministro Edson Fachin.



    Assim, no caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do consagrado entendimento jurisprudencial que inicialmente referi acerca da indevida supressão de instância.



    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus .



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator